Tribunal: TJMT
Processo: 1017376-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017376-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), MILTON CASSINI - CPF: 624.300.769-34 (EMBARGANTE), ELZA TEREZINHA CASSINI - CPF: 010.416.341-02 (EMBARGANTE), PASCOAL MASSARIN - CPF: 123.336.039-68 (EMBARGADO), MARIA MADUENHO MASSARIN (EMBARGADO), REINALDO TECO - CPF: 106.794.489-34 (EMBARGADO), MERCEDES TOTTI TECO (EMBARGADO), RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017376-38.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MILTON CASSINI, ELZA TEREZINHA CASSINI

EMBARGADO: PASCOAL MASSARIN, MARIA MADUENHO MASSARIN, REINALDO TECO, MERCEDES TOTTI TECO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC).

Inexistem omissão e contradição se o acórdão é claro, enfrenta os pontos relevantes para a resolução da causa e seus fundamentos encontram-se concatenados com o dispositivo.

Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017376-38.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MILTON CASSINI, ELZA TEREZINHA CASSINI

EMBARGADO: PASCOAL MASSARIN, MARIA MADUENHO MASSARIN, REINALDO TECO, MERCEDES TOTTI TECO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes e manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Usucapião em que visavam a manutenção na posse do imóvel.

Depois de discorrerem a respeito do cabimento dos Declaratórios, do prequestionamento, e alegarem que não há aqui o caráter protelatório, apontam omissão e contradição no aresto uma vez que a hipótese comportaria perfeitamente a concessão da tutela diante do lapso de tempo apto ao reconhecimento da Usucapião.

Insistem no argumento de que a Usucapião tem origem em Ação de Nulidade de Escritura de Compra e Venda julgada procedente, a qual tramitou por quase quatorze anos e se encontra na fase de execução de sentença, sendo esse o motivo de terem ajuizado demanda visando a prescrição aquisitiva; que devem ser acrescidos mais três anos do de trâmite da Anulatória, já que ingressaram em 2002 e a Ação de Nulidade foi proposta em 2005, que os autores desta última não são os titulares do domínio; que não podem ser despejados de imóvel que ocupam há mais de dezesseis anos; que há dúvida no
decisum
recorrido quanto à posse ser mansa e pacífica ou não. Citam precedentes desta Corte de que o reconhecimento da Usucapião Extraordinária dispensa o justo título e a boa-fé se há utilização produtiva. Registram que a Câmara não analisou essas questões.

Dizem ainda haver contradição no aresto ao assinalar que a Ação de Nulidade teria sido manejada pelos titulares do domínio, quando na verdade foi promovida por Reinaldo Teco e sua mulher.

Colacionam julgados, inclusive do STJ, que confirmariam que o prazo para a prescrição aquisitiva pode ser completado no curso da lide (Id 48278992).

Nas contrarrazões, os embargados, após se reportarem ao Recurso de Apelação interposto pelos embargantes contra a sentença que julgou procedente a Ação de Nulidade e arguirem a inexistência de vícios no julgado, pugnam pelo não provimento dos Aclaratórios (Id 49670983).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017376-38.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MILTON CASSINI, ELZA TEREZINHA CASSINI

EMBARGADO: PASCOAL MASSARIN, MARIA MADUENHO MASSARIN, REINALDO TECO, MERCEDES TOTTI TECO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os Embargos de Declaração manejados contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes da decisão que indeferiu a tutela pleiteada na Ação de Usucapião.

Insistem no argumento de que a Ação de Nulidade cujo cumprimento da sentença está em curso não foi proposta pelos titulares do domínio e que na data do seu ajuizamento já ocupavam o imóvel havia três anos, que, somados ao do trâmite, atingem o período que autoriza a Usucapião. Ressaltam que, ao não acolher essa tese, o acórdão foi omisso e contraditório.

Diferentemente do afirmado, o aresto é claro ao destacar que não há ressalvas a se fazer à decisão agravada porque perfeitamente adequada ao contexto fático até então demonstrado, em especial o trânsito em julgado da sentença de procedência da Ação de Nulidade proposta contra os embargantes.

Como visto, não existe nenhuma omissão ou contradição, sendo flagrante a pretensão de reanálise da matéria, o que é vedado nesta via.

Os Embargos são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Só há obscuridade quando é evidente a dificuldade na compreensão do julgado por falta de clareza do texto sobre alguma questão relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1082).

Assim, os Embargos não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso concreto, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame - o indeferimento da tutela de urgência na Usucapião aviada pelos embargantes.

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão de novamente discutirem pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhes foi favorável, o que revela o objetivo protelatório.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Com amparo no art. 1.026, §2o do CPC, ante o caráter procrastinatório, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020